Tribunal: TJES
Processo: 0003104-04.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003104-04.2019.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS e outros (7)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (7)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ADI 5090/STF. PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados entre as autoras e o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS devidas à autora Cleudiene dos Santos, observada a prescrição quinquenal, e reconheceu a prescrição total quanto à autora Ângela Maria dos Santos.

2.O Município pleiteia a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras sustentam a aplicação da prescrição trintenária, a correção pelo IPCA-E e o pagamento por RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há interesse recursal do Município; (ii) se é possível a aplicação da prescrição trintenária diante dos limites fixados na inicial; (iii) o índice de correção monetária aplicável ao FGTS; e (iv) a forma de pagamento da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Município não comporta conhecimento, pois a sentença já determinou que o FGTS incida sobre a remuneração “na forma da lei”, o que, por si só, exclui as verbas indenizatórias da base de cálculo. Ausente gravame, inexiste interesse recursal.

5. Quanto ao recurso das autoras, o pedido de aplicação da prescrição trintenária não pode ser conhecido, pois configura inovação recursal. Na inicial, as próprias demandantes limitaram os pedidos às parcelas de FGTS a partir de 2014, vinculando o julgador aos limites do pedido, em observância ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

6. No mérito, em relação à autora Cleudiene dos Santos, a correção monetária dos valores de FGTS deve observar o decidido pelo STF na ADI 5090: aplicação da TR até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, o IPCA como índice mínimo, conforme modulação dos efeitos fixada pela Corte Suprema.

7. O pagamento das parcelas reconhecidas judicialmente deve ocorrer por meio de RPV ou precatório, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da CF/1988, vedado o depósito em conta vinculada, por não se tratar de relação trabalhista regida pela CLT.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município não conhecido. Recurso das autoras parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, exclusivamente em relação à autora Cleudiene dos Santos, para determinar que:

(i) a correção monetária siga a sistemática fixada na ADI 5090/STF (TR até a publicação da ata e, depois, IPCA como piso); e

(ii) o pagamento se realize por RPV ou precatório, conforme o montante devido.

Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste interesse recursal do ente público quando a sentença já aplica a limitação legal pleiteada. 2. É vedada a inovação recursal para ampliar o período prescricional não postulado na inicial. 3. A correção monetária das parcelas de FGTS segue a sistemática definida na ADI 5090/STF. 4. O pagamento de valores devidos a título de FGTS por contratações nulas deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0003104-04.2019.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: ANGELA MARIA DOS SANTOS, CLEUDIENE DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ADI 5090/STF. PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados entre as autoras e o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS devidas à autora Cleudiene dos Santos, observada a prescrição quinquenal, e reconheceu a prescrição total quanto à autora Ângela Maria dos Santos.

2.O Município pleiteia a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras sustentam a aplicação da prescrição trintenária, a correção pelo IPCA-E e o pagamento por RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há interesse recursal do Município; (ii) se é possível a aplicação da prescrição trintenária diante dos limites fixados na inicial; (iii) o índice de correção monetária aplicável ao FGTS; e (iv) a forma de pagamento da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Município não comporta conhecimento, pois a sentença já determinou que o FGTS incida sobre a remuneração “na forma da lei”, o que, por si só, exclui as verbas indenizatórias da base de cálculo. Ausente gravame, inexiste interesse recursal.

5. Quanto ao recurso das autoras, o pedido de aplicação da prescrição trintenária não pode ser conhecido, pois configura inovação recursal. Na inicial, as próprias demandantes limitaram os pedidos às parcelas de FGTS a partir de 2014, vinculando o julgador aos limites do pedido, em observância ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

6. No mérito, em relação à autora Cleudiene dos Santos, a correção monetária dos valores de FGTS deve observar o decidido pelo STF na ADI 5090: aplicação da TR até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, o IPCA como índice mínimo, conforme modulação dos efeitos fixada pela Corte Suprema.

7. O pagamento das parcelas reconhecidas judicialmente deve ocorrer por meio de RPV ou precatório, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da CF/1988, vedado o depósito em conta vinculada, por não se tratar de relação trabalhista regida pela CLT.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município não conhecido. Recurso das autoras parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, exclusivamente em relação à autora Cleudiene dos Santos, para determinar que:

(i) a correção monetária siga a sistemática fixada na ADI 5090/STF (TR até a publicação da ata e, depois, IPCA como piso); e

(ii) o pagamento se realize por RPV ou precatório, conforme o montante devido.

Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste interesse recursal do ente público quando a sentença já aplica a limitação legal pleiteada. 2. É vedada a inovação recursal para ampliar o período prescricional não postulado na inicial. 3. A correção monetária das parcelas de FGTS segue a sistemática definida na ADI 5090/STF. 4. O pagamento de valores devidos a título de FGTS por contratações nulas deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
ANGELA MARIA DOS SANTOS
e
CLEUDIENE DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual as autoras pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, a condenação ao pagamento do FGTS.

Em contestação (págs. 105/112 - Parte 01 do arquivo digital), o Município sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão das autoras foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs.119/130), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, HEI POR BEM:

1. Quanto a parte autora ANGELA MARIA DOS SANTOS, acolher a prejudicial aventada e pronunciar a prescrição incidente sobre a pretensão autoral, e JULGAR improcedentes os pedidos e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015);

2. Quanto a parte requerente CLEUDIENE DOS SANTOS, JULGAR parcialmente procedente a prescrição autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA das parcelas de FGTS a esta parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 25.02.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19-F, da Lei nº. 9.494/1997, devendo o pagamento

ser realizado por meio de depósito em "conto vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (págs.134/148), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto fazem jus ao recebimento de todo o período das verbas correspondente ao FGTS que não foram depositadas na vigência dos vínculos laborais, devendo ser aplicado o prazo trintenário. Pugnam também, que a base de cálculo a ser aplicada como correção deveria ser o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como que os valores deferidos em sentença sejam pagos através de RPV – Requisição de Pequeno Valor.

Por sua vez, a Municipalidade também interpôs Recurso Inominado (págs.151/154), buscando a reforma da sentença sob o argumento de que o FGTS não deve incidir sobre verbas de natureza indenizatória.

Nas contrarrazões do Município (págs. 156/160), assevera que pelo princípio da congruência ou adstrição o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita, portanto, como nas razões contidas na petição as autoras mencionaram que não há prescrição pelo fato da reivindicação se ater às parcelas do ano de 2014 até a propositura da ação, não cabe em sede recursal pleitear o FGTS antes daquele período. Ademais, requer a manutenção da sentença, com o improvimento do recurso autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - DO RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO REQUERIDO

O presente recurso, no que tange à base de cálculo do FGTS, não comporta conhecimento, por manifesta ausência de interesse recursal por parte do Município recorrente.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável e útil para esse fim. No caso em tela, tais requisitos não se encontram presentes.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja expressamente determinada a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS. Contudo, uma simples leitura do dispositivo da r. sentença revela que este provimento já lhe foi concedido. O comando judicial determinou que o cálculo do FGTS incida
"sobre a remuneração auferida"
e
"na forma da lei"
.

Ora, ao determinar a aplicação da lei sobre o conceito técnico de
"remuneração"
, o juízo a quo já limitou a base de cálculo às verbas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório. A legislação de regência (Lei nº 8.036/90 e CLT) é cristalina ao fazer tal distinção.

Dessa forma, o requerido recorre para pedir algo que já obteve na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou qualquer gravame neste aspecto. Recorrer para reafirmar o conteúdo da sentença é um ato processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência do interesse de agir na sua modalidade recursal.

II - DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA

Defiro
às recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço parcialmente
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Conforme bem observado nas contrarrazões do Município, a parte autora, em sua petição inicial, postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados
a partir de 2014
.

Em respeito ao princípio da congruência ou adstrição, o julgador está limitado aos pedidos e à causa de pedir formulados na exordial, não podendo proferir decisão
extra
,
ultra
ou
infra petita
. Portanto, não cabe, em sede recursal, conceder um pedido que extrapola os limites fixados pela própria parte autora no momento da propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Com efeito, a discussão acerca da aplicação da prescrição quinquenal ou trintenária foi superada pela delimitação do pedido imposta pelas próprias autoras na inicial, não havendo reparo a ser feito na sentença quanto a este ponto.

Passo à análise dos demais pedidos recursais, que se referem apenas à recorrente
CLEUDIENE DOS SANTOS
, uma vez que foi mantida a improcedência total dos pedidos da recorrente Ângela Maria, em razão do reconhecimento da prescrição

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

Por fim, quanto à forma de pagamento, assiste razão à recorrente ao pleitear que a quitação do débito se dê por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e não por depósito em conta vinculada. A declaração de nulidade do contrato temporário não transmuda a natureza jurídico-administrativa do vínculo para uma relação trabalhista regida pela CLT. Tratando-se de dívida da Fazenda Pública, o pagamento deve observar o rito constitucional previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por manifesta ausência de interesse recursal, e condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto por
ANGELA MARIA DOS SANTOS e CLEUDIENE DOS SANTOS
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença nos seguintes pontos, exclusivamente em relação à autora CLEUDIENE DOS SANTOS:

a)
Determinar que a
correção monetária
dos valores devidos a título de FGTS observe a seguinte sistemática, em conformidade com o decidido pelo STF na ADI 5.090: Desde a data do efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090, aplica-se a
Taxa Referencial (TR)
; A partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090, a correção deverá ser feita pela remuneração da caderneta de poupança, assegurado o
IPCA como piso de correção
;

b)
Determinar que o
pagamento
da condenação seja realizado por meio de
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
ou Precatório, conforme o montante, observadas as normas do art. 100 da Constituição Federal, afastando-se a obrigação de depósito em conta vinculada de FGTS.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios para a parte autora/recorrente, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)